Tribunal: TJDFT
Processo: 0724177-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724177-54.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EMYGDIO BRADASCHIA NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação revisional de aposentadoria proposta pelo agravado contra o agravante e contra a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI), na qual se entendeu ser competente a justiça comum para decidir o feito e se rejeitaram as prejudiciais de decadência e de prescrição. Esta Relatoria suspendeu a tramitação do presente agravo de instrumento e do processo originário até julgamento final a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos dos recursos especiais n. 1.778.938/SP e 1.740.397/RS (tema 1021)[1]. Certificado o julgamento, publicação e trânsito em julgado do recurso especial n. 1.778.938/SP, as partes foram intimadas para se manifestarem acerca da aplicação das respectivas teses ao presente caso[2]. Ambas as partes se manifestaram[3] e o Juízo de Primeiro Grau comunicou[4] a prolação de sentença nos autos do processo originário. Restou consignado, nesta, ter ocorrido o julgamento do tema 1021 pelo Superior Tribunal de Justiça, motivo por que se entendeu inexistir óbice ao julgamento do feito. Intimado para se manifestar sobre eventual perda de objeto recursal, o agravante se manteve inerte[5]. A prolação de sentença nos autos do processo originário prejudicou o presente recurso por perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda de seu objeto. Intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 12506080. [2] id 23870113. [3] ids 24527521 e 24539474. [4] id 24650399. [5] ids 24655999 e 25189245.